Tribunal: TJBA
Processo: 0358806-20.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0358806-20.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: Genildo dos Santos Maximo Filho

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO SIMPLES. I
NSURGÊNCIA DA
ACUSAÇÃO.

INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PARCIAL
ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS EM RELAÇÃO AO MOTIVO TORPE. INDÍCIOS SUFICIENTES, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP. RECORRENTE QUE TERIA SURPREENDIDO A VÍTIMA COM UM GOLPE DE FACA PELAS COSTAS. INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SURPRESA. CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA A QUALIFICADORA DO INCISO IV, § 2º, DO ART. 121 DO CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo a denúncia, na ocasião do ilícito, a vítima chegou ao bar e pediu uma cerveja, e quando a dona do bar se aproximou para servir a bebida, aproximou-se Genildo, ora recorrente, por trás da vítima, e disse: “toma aí”, desferindo um golpe de faca contra o ofendido na região do pescoço, e fugindo em seguida. Genildo ainda foi perseguido pela vítima Cláudio, já ferido, que veio a cair ao solo logo depois em razão dos sangramentos advindos da ferida.

Não há provas judicializadas que demonstrem a presença da qualificadora disposta no inciso I do §2º do art. 121 do CP (motivo torpe).

Há, contudo, indícios no conjunto probatório de que restou caracterizada a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que há prova oral e pericial que indicam ter sido efetuado um golpe de faca pelas costas do ofendido.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão
a quo
, a fim de que seja acrescentada a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do art. 121 do CP à pronúncia, por haver elementos que indiquem a sua presença.

Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0358806-20.2012.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e recorrido,
Genildo dos Santos Máximo Filho.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.